Tribunal: TJDFT
Processo: 0758460-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ACIDENTE NA PISTA DO AEROPORTO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões, o recorrente sustenta que o cancelamento do voo lhe causou sentimentos aptos a gerar indenização pro dano moral.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade de justiça que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar se o consumidor faz jus á indenização por dano moral.
III. Razões de decidir
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista que a parte autora insere-se no conceito de consumidora e a parte ré no de fornecedor previstos no Código de Defesa do Consumidor.
5. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC).
6. No caso, o autor adquiriu uma passagem aérea junto à recorrida partindo de Brasília com destino à Marabá no dia 16/12/2023 para realizar um concurso público. É incontroverso nos autos que ocorreu um acidente (a explosão de um caminhão) na pista do aeroporto de destino, o que ocasionou o cancelamento do voo adquirido pelo recorrente.
7. Não obstante os argumentos da parte autora, o fechamento do aeroporto em razão de acidente na pista caracteriza-se como fortuito externo, evento imprevisível e estranho à organização do serviço prestado pela companhia aérea que, conforme art. 14, §3o do CDC, rompe o nexo de causalidade e afasta a responsabilidade do fornecedor de serviço.
8. Conforme Resolução da ANA n. 400, art. 21, inciso II, nas hipóteses de cancelamento de voo o transportador deverá oferecer as alternativas de reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de transporte, devendo a escolha ser do passageiro. No caso, o autor não comprovou que haveria tempo hábil para reacomodação em outro voo, para que pudesse realizar a prova do concurso e, além disso, o valor pago pela passagem aérea foi reembolsado ao autor, nos termos da Resolução citada.
9. Portanto, diante do fortuito externo, excludente de responsabilidade civil, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.